Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    A Defesa de MÁRIO FERNANDES requereu “a revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares diversas”, ressaltando que “a prisão preventiva imposta ao REQUERENTE não resulta de fato novo e nem se reveste de mínima contemporaneidade – inexistência de base empírica” (eDoc. 421).



    Subsidiariamente, requereu “a defesa técnica autorização para realizar a audiência virtual da Unidade Militar onde se encontra recolhido o REQUERENTE, para garantia do contraditório e ampla defesa” (eDoc. 421).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 14/4/2025, nos autos da Pet 13.236/DF, mantive a prisão preventiva de MÁRIO FERNANDES, em razão da necessidade de resguardar ordem pública e a instrução processual penal.



    Considerando que, em 27/6/2025, designei as audiências de oitivas de testemunhas para os dias 14/7/2025 a 21/7/2025 (eDoc. 327), corrobora-se a necessidade de se resguardar a conveniência da instrução processual, bem como ressalta-se a inexistência de qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.



    Com relação ao pedido da defesa técnica para realizar a audiência virtual na unidade militar, em homenagem ao princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), autorizo os advogados regularmente constituídos por MÁRIO FERNANDES a ingressarem nas dependências do Comando Militar do Planalto, onde se encontra custodiado o réu, portando celular e computador, para o regular acompanhamento da audiência de instrução, nos dias já indicados nestes autos.



    Diante do exposto, AUTORIZO os advogados regularmente constituídos por MÁRIO FERNADES a participarem da audiência nas dependências da unidade prisional.



    Comunique-se ao Comandante do Comando Militar do Planalto, inclusive por meios eletrônicos, para conhecimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente